Tribunal: TJSP
Processo: 2251889-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Penhora de faturamento – Decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a penhora sobre 10% do faturamento bruto da executada – Cabimento – Frustradas a tentativas de localização de outros bens penhoráveis da executada, que também não ofereceu qualquer alternativa para o pagamento do que deve - Percentual de dez por cento (10%) que atende ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Penhora de faturamento – Decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a penhora sobre 10% do faturamento bruto da executada – Cabimento – Frustradas a tentativas de localização de outros bens penhoráveis da executada, que também não ofereceu qualquer alternativa para o pagamento do que deve - Percentual de dez por cento (10%) que atende ao princípio da continuidade da atividade empresarial e garante satisfação do direito do credor em prazo razoável - Inadmissibilidade de se considerar o faturamento líquido, que pode ser manipulado ao talante do devedor - Redução do valor arbitrado e substituição do administrador judicial nomeado pelo juízo – Descabimento - Alegações genéricas sem indicação de parâmetro para justificar a redução do valor dos honorários pretendida - Ausência de justificativa para a substituição do profissional nomeado pelo juízo – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.